Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTEMPLAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. DEDUÇÃO. ADESÃO A PLANO DE CONSÓRCIO COM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Não se verifica omissão ou contradição no acordão embargado, pois a controvérsia foi decidida com base em clara fundamentação, no sentido de que como a Ré é uma empresa especializada em consórcios, sempre substanciados em contratos escritos, é de se esperar que pela mesma forma escrita as condições gerais e específicas da adesão e das cessões estejam previstas. E que, no caso, contudo, após análise das provas produzidas, não restou demonstrada a existência de um pacto escrito com expressa menção ao modelo dito como 'mais por menos', tanto na adesão inicial quanto na cessão.

2. Também foi apontado o fundamento jurídico para se concluir que, em caso de dúvida ou ambiguidade na interpretação de uma cláusula, a interpretação que mais beneficia o consumidor deve prevalecer, uma vez que a relação entre a consorciada e a administradora de consórcio está sob império do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Ré considerada fornecedora.

3. O valor da sucumbência foi fixado dentro dos parâmetros legais, e no valor mínimo previsto no art. 85, §§ 2o, e 11, do CPC, e não restou demonstrada a aventada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.